Tribunal: TJSP
Processo: 1020804-37.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal não conhecidos em razão de intempestividade – Intempestividade incontroversa, arguindo a apelante, contudo, pela possibilidade de análise em razão da matéria alegada, relativa à imunidade tributária de entes de assistência social – Art. 16 da LEF que prevê que toda a matéria de defesa deve ser arguida dentro do prazo dos embargos, inexistindo exceção – Caso

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal não conhecidos em razão de intempestividade – Intempestividade incontroversa, arguindo a apelante, contudo, pela possibilidade de análise em razão da matéria alegada, relativa à imunidade tributária de entes de assistência social – Art. 16 da LEF que prevê que toda a matéria de defesa deve ser arguida dentro do prazo dos embargos, inexistindo exceção – Caso concreto no qual, ainda, houve julgamento desta Câmara rejeitando exceção de pré-executividade, já que a imunidade demandaria dilação probatória a ser realizada por meio de embargos à execução – Reconhecimento de que a imunidade não foi comprovada de pleno direito que impede que a matéria seja reconhecida de ofício em embargos á execução como de ordem pública e provada de plano – Apelação improvida, mantida a intempestividade dos embargos à execução